Tribunal: TJSP
Processo: 1005877-97.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Pretensão da embargante de rediscutir questões analisadas de forma clara e precisa no v.acórdão embargado – Prequestionamento ficto – art. 1.025 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005877-97.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é
embargado AIG SEGUROS BRASIL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005877-97.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 48944
2
VOTO : 48944
EDEC. No: 1005877-97.2020.8.26.0002/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EBTE : TAM LINHAS AÉREAS S/A
EBDA : AIG SEGUROS BRASIL S/A
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão Pretensão da embargante de rediscutir questões
analisadas de forma clara e precisa no v.acórdão embargado
Prequestionamento ficto
art. 1.025 do Código de
Processo Civil Embargos rejeitados.”

1)
Alega
a
embargante
a
existência de omissão no v.acórdão de fls.
382/387
no tocante à excludente de responsabilidade prevista na Convenção de
Montreal, ou seja, o prazo de 21 dias para
devolução da bagagem; no caso, a bagagem foi
devolvida após três dias; não houve ato ilícito.
Aduz que, ainda que se entenda pelo dever de
indenizar, não há nexo entre os gastos elencados
pelo segurado e o extravio da bagagem; sem a
comprovação do conteúdo da bagagem, não há como
indenizar. Requer o prequestionamento da matéria
elencada nos autos.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)
Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código
de Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015),
os embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005877-97.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 48944
3
III - corrigir erro material.
A hipótese de omissão foi melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de
estabelecer a situação em que o órgão julgador
deixa de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso
“sub judice”, também apontou as situações de
deficiência na fundamentação; aquelas previstas
no art. 489, §1o (art. 1.022, § único, do Código
de Processo Civil).
“In casu”, o v.acórdão foi claro e
preciso ao admitir que só caberia indenização em
caso de recusa da passageira em declarar os
bens:
“Ademais, se não houve exigência,
não houve recusa que seria a única possibilidade
de eximir a apelante do dever de indenizar.”
(fls. 306).
Portanto, não houve omissão, tendo
em vista que foi descartada qualquer outra
possibilidade de afastamento da indenização pleiteada. Em relação ao prequestionamento,
insta ressaltar que o art. 1.025 do Novo Código
de Processo Civil (2015) extinguiu a necessidade
de serem manejados embargos declaratórios com
esse interesse:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.”
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005877-97.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 48944
4
embargos.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator